Tribunal: TJPA
Processo: 0812610-68.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0812610-68.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: MARCELO EVARISTO DO CARMO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO VERGASTADA. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

Revela-se patente, portanto, na espécie, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

3.

Embargos conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 28 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
Estado do Pará
contra a decisão monocrática de minha lavra (id. 7297202) que, nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA, proc. nº 0812610-68.2021.8.14.0000, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, indeferiu a petição inicial, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. 2. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial, ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada. 4. Não se olvida que o CPC/2015 prevê hipótese de ação rescisória no § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 para os casos de o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, como na hipótese, mas há que se entender que, caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, em caso de eventual emenda à inicial da presente demanda, incorrer-se-ia em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 não se confundem, estabelecendo pressupostos e contagem de prazo diversos para o exercício do direito à rescisão. 5. Extinção do processo que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

6. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito.

Em suas razões constantes no id. 7637644, sustenta, em suma, o recorrente, a expressa manifestação acerca do fundamento válido para ajuizamento da ação rescisória, previsto taxativamente no art. 966 do CPC.

Postula o conhecimento dos embargos e, por fim, o seu total provimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8725729).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes capazes de influenciar no julgamento da causa.

No caso vertente, o fundamento deduzido pelo embargante repousa na possibilidade de arguição posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização no STF, através de ação rescisória, com fundamento na violação de norma jurídica, e na existência de omissão sobre qual fundamento poderia ser utilizado na ação rescisória.

Contudo, apesar do embargante entender o contrário, não há que se falar em omissão, na espécie, porquanto a decisão guerreada examinou muito bem a questão suscitada, consoante se pode verificar por meio da leitura do trecho abaixo do referido aresto:

“...

Contudo, não tendo a decisão rescindenda, em nenhum momento, apreciado a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal e o vício de iniciativa da Lei Estadual n° 5.652/1991, atrai-se, assim, a incidência do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 508 do CPC, senão vejamos:

...

Assim sendo, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório. Outrossim, dado que a questão levantada na presente ação não fora discutida no acórdão rescindendo, assim como o entendimento do STF na ADI 6321 é posterior ao ajuizamento da vertente ação, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica pela decisão que se pretende desconstituir.

Não se olvida que o CPC/2015 prevê hipótese de ação rescisória no § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 para os casos de o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, como na hipótese, mas entendo que, caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, em caso de eventual emenda à inicial na presente ação, incorrer-se-ia em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 não se confundem, estabelecendo pressupostos e contagem de prazo diversos para o exercício do direito à rescisão.

Cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial de plano, haja vista tratar-se de vício insanável, conforme fundamentação ao norte exposta.

Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, III c/c 485, VI, do CPC.

...”

Nesse diapasão, revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto

É como o voto.

Belém, PA, 28 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/04/2022